Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-31.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006527-31.2020.8.14.0024

RECORRENTE: LUIZ DE FRANCA SILVA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO VI, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica desclassificação para o crime de lesão e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 20ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 30 de agosto de 2021 a 08 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ DE FRANÇA SILVA NETO,
ID 5241371,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão ID 5241370 pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, inciso VI, e art. 121, caput, c/c Art. 14, inciso II, c/c Art. 69, todos do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

Consta na denúncia, ID n° 5241362, que no dia 14/08/2020, por volta das 20:00h, o ora recorrente LUIZ DE FRANÇA, vulgo NETO, imbuído de animus necandi, ceifou a vida de sua ex companheira. Sra. IVAETE PEREIRA PINTO, mediante golpes de canivete, além de ter tentado contra a vida do menor GILSON OLIVEIRA DA SILVA. Também mediante golpes de canivete, em concurso material, incorrendo nas condutas acima tipificadas.

Extrai-se da peça acusatória que a vítima IVAETE conviveu com o ora recorrente, em regime de união estável, no ano de 2019, durante alguns meses. Ainda no mesmo ano, o casal se separou, entretanto, o ora recorrente não aceitava o término do relacionamento, sendo esta a motivação para os crimes, tendo, inclusive, já agredido e ameaçado IVAETE em outras oportunidades.

Consta ainda que, na data e horário dos fatos, o recorrente se dirigia até a residência da vítima IVAETE, localizada na IS Rua, n" 1.290. bairro Bela Vista, neste município, onde ceifou a vida da vítima, mediante golpes de faca, e tentou ceifar a vida da vítima GILSON, não atingindo seu intento em relação a este por circunstâncias alheias a sua vontade. Após os fatos, o recorrente empreendeu fuga.

Aduz a inicial acusatória, em sua continuidade, que, logo após o crime, policiais militares iniciaram diligências para encontrar o recorrente. Na manhã do dia 15/08/2020, por volta das 10:00h, o serviço reservado da PM logrou êxito em encontrar o recorrente, que estava escondido na casa de uma conhecida sua, a Sra. Nelsiane Soares Benício.

A vítima GILSON OLIVEIRA, ouvida mediante escuta especializada, relatou que teria levado a Sra. IVAETE à casa desta, ocasião em que chegou o recorrente pedindo e vitima o talão de energia e R$ 200.00 (duzentos reais). Por fim, cita o
parquet
que foram apreendidos 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG GALAXY J ̈, cor preta, chip nº 99231-9583, IMEI 35847309150842101, e 01 (um) canivete, com 21 e em de comprimento e lâmina de 10 cm de cumprimento, aproximadamente.

Nas
razões recursais
, ID

5241371, a Defesa requer
o provimento do recurso para despronunciar o Recorrente, pela falta de provas de autoria e desclassificar o crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.

Em contrarrazões, ID nº 5241371, o r. Ministério Público manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 5241414 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,
em ID

5743327,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, ID 5241371, a Defesa requer o provimento do recurso para despronunciar o Recorrente, pela falta de provas de autoria e desclassificar o crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 5241370, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se dos autos pluralidade de indícios que apontam o ora recorrente como supostamente autor dos delitos descritos na Denúncia, e que foram confirmados diante do MM. Magistrado. Vejamos trechos da sentença na parte que interessa, id 5241370:

“
A testemunha GILSON OLIVEIRA DA SILVA, vítima dos fatos, declarou em juízo: que o seu tio Francisco, vulgo “NEGO”, estava bebendo com a vítima IVAETE; que o seu tio lhe buscou em casa e, ao chegar onde a vítima IVAETE estava bebendo com o seu tio, deu uma carona para esta, levando-a até a sua casa; que, ao chegar à residência da vítima IVAETE, esta foi tomar banho, enquanto ficou esperando dentro da casa, sentado no sofá da sala; que, em seguida, o denunciado chegou com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para que a vítima pagasse um talo de energia; que, após, o denunciado foi embora e, ao olhar para a área da frente, não avistou mais o denunciado; que a vítima foi se vestir e pediu para que ficasse na sala enquanto iria chamar ajuda, ocasião em que o denunciado subiu o muro, puxou a vítima pelos cabelos e a jogou dentro de casa; que, em seguida, o denunciado lhe desferiu facadas, que atingiram o braço, lhe trancando também no banheiro; que também colocou o depoente no banheiro, ficando o denunciado na porta; que o denunciado perguntou de onde o depoente conhecia a vítima IVAETE; que o denunciado desferiu uma facada nas costas da vítima; que o denunciado ainda lhe desferiu mais facadas; que, em seguida, o denunciado saiu do local; que soube que o denunciado teve conhecimento de que IVAETE mantinha um caso com o seu tio FRANCISO; que só viu uma facada nas costas da vítima; que o denunciado lhe desferiu facadas no ombro, peito e antebraço; que o denunciado estava armado com um canivete.

A testemunha ARAMANAHY DE MENEZES COUTO, policial militar, declarou em juízo: que estava em patrulhamento tático especializado; que a inteligência da polícia informou que o réu estaria no bairro Jacarezinho; que a polícia fez um cerco e conseguiram encontrar o denunciado; que chegaram até a residência de uma senhora e informaram a situação, pelo que a senhora disse que o denunciado estava dentro da casa; que o denunciado saiu da residência, fizeram sua revista e o conduziram até a delegacia de polícia; que o denunciado informou o local onde estava a faca utilizada no crime, sendo encontrada pela equipe de inteligência; que a dona da casa, durante a abordagem, relatou que sabia que o denunciado tinha feito algo, pois o denunciado entrou em contato com esta para que o buscasse de carro e o levasse para a casa desta senhora.

A testemunha NELSIANE SOARES BENÍCIO declarou em juízo: que o denunciado lhe ligou entre as 20 e 21 horas; que o denunciado alegou que teria acabado com a vida dele, isto porque tinha matado a sua mulher, ora vítima IVAETE; que matou a vítima porque mandou dinheiro do garimpo para IVAETE

e ela estaria gastando o dinheiro com outros homens; que IVAETE estaria mantendo relação com outra pessoa, que não sabe dizer quem era; que o denunciado lhe ligou logo após ter cometido o crime, entre 20 e 21h; que o denunciado não falou nada em relação à vítima Gilson”.

Já a materialidade encontra-se esculpida

pelo boletim de ocorrência policial; laudo de lesões corporal da vítima Gilson Oliveira da Silva e laudo de perícia técnica em objeto e por fim o laudo de exame cadavérico da vítima Ivaete Pereira Pinto.

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente nas práticas do crime de homicídio e tentativa de homicídio.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:

Para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém. (PA), 26de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(TJPA. 0804046-03.2021.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)

Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA ?
AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.
Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(TJPA. 2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Assim, necessário afirmar que não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do recorrente era a de cometer crime diverso do homicídio. Isso porque,
a priori
, como já afirmado, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, somente podendo ser-lhe privada quando estiver cabalmente demonstrada a inexistência da infração penal.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcritas, o pedido feito pela defesa de desclassificação não merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA,

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 09/09/2021